Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. IRREGULARIDADE, REPRESENTAÇÃO. PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. INADIMPLÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. CONDÔMINOS. EDITAL. CONVOCAÇÃO. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. ANULAÇÃO.
1. A extinção do processo por irregularidade na representação processual da parte somente tem lugar na hipótese de inércia da parte em cumprir a determinação de regularização no prazo assinalado pelo juiz (art. 76, §1o, I, do CPC). Afastada a tese de irregularidade de representação.
2. Não há que se falar em perda do objeto se a demanda se revela imprescindível à pretensão inicial. Preliminar rejeitada.
3. A inobservância às disposições da Convenção do Condomínio, que é lei entre as partes, nos termos do diploma civil (art. 1.333 do Código Civil), impõe a anulação do ato convocatório de Assembleia Geral Extraordinária.
4. Negou-se provimento à apelação.